Tribunal: TJDFT
Processo: 0738604-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ELEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO. CONSELHO TUTELAR. REQUISITOS. EXPERIÊNCIA PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. REQUISITOS DO EDITAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 45, VI, da Lei no 5.294/2014, o candidato ao cargo de conselheiro tutelar do Distrito Federal deve comprovar, além de outros requisitos, experiência na área da criança e do adolescente de, no mínimo, três anos.
2. Segundo o edital do processo seletivo publicado, o candidato deveria enviar, por meio eletrônico, uma série de documentos necessários à comprovação de que preenche os requisitos de elegibilidade definidos em lei, dentre eles, a experiência trienal prévia.
3. A parte foi eliminada em razão de não ter comprovado o tempo mínimo de experiência na área da criança e do adolescente, não tendo encaminhado a documentação idônea para comprovar esse fato, tal como definido no edital.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.